Tribunal: TJES
Processo: 5004671-77.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004671-77.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO ANDRE SILVA MALHAME

APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ;

2. Caracterizada a falha na prestação do serviço bancário diante da realização de operações atípicas decorrentes do golpe da falsa central, impõe-se a reparação material, consistente na restituição dos valores desviados;

3. O apelante teve todo o saldo de sua conta retirado, além de descontos de empréstimo irregularmente contratados pelo sistema do banco, o que constituiu abalo que ultrapassa o mero dissabor, configurando o dever de reparação moral;

4. Recurso provido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5004671-77.2022.8.08.0012

Apelante: Angelo Andre Silva Malhame

Apelado: Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Ângelo André Silva Malhame contra a sentença (ID 13323086), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por dano moral ajuizada contra o Banestes S.A. Banco do Estado do Espírito Santo, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), suspendendo, no entanto, a exigibilidade das verbas, em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões (ID 13323087), o apelante sustenta, em síntese, que: (a) foi vítima de fraude bancária, com movimentações financeiras não reconhecidas em sua conta corrente, inclusive com contratação de empréstimo sem sua anuência; (b) restou comprovada a falha na segurança do sistema da instituição financeira; (c) o banco não comprovou a legalidade das transações realizadas; (d) é devida a restituição dos valores indevidamente debitados de sua conta corrente; e (e) o dano moral é evidente diante da frustração do objetivo de utilizar o valor para fins empreendedores e da situação de vulnerabilidade decorrente do bloqueio de sua renda.

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (ID 13323094).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), suspendendo a exigibilidade das verbas, no entanto, em razão da gratuidade da justiça concedida.

Para tanto, sustenta que (a) foi vítima de fraude bancária, com movimentações financeiras não reconhecidas em sua conta corrente, inclusive com contratação de empréstimo sem sua anuência; (b) restou comprovada a falha na segurança do sistema da instituição financeira; (c) o banco não comprovou a legalidade das transações realizadas; (d) é devida a restituição dos valores indevidamente debitados de sua conta corrente; e (e) o dano moral é evidente diante da frustração do objetivo de utilizar o valor para fins empreendedores e da situação de vulnerabilidade decorrente do bloqueio de sua renda.

Segundo narra o autor, ao acessar seu aplicativo bancário, constatou que estava bloqueado, dirigindo-se, então, à agência da instituição requerida, no Fórum de Cariacica, para reabilitá-lo, sendo surpreendido, depois disso, com transferências eletrônicas via PIX, no valor total de R$ 45.044,66, realizadas sem sua autorização, bem como a contratação fraudulenta de um empréstimo consignado no valor de R$ 4.071,78.

O banco apelado, embora reconheça a fraude, como excludente de responsabilidade, atribui a culpa à própria vítima ou a terceiro, defendendo que o autor/apelante foi negligente com as medidas de segurança e cautela de seus dados, argumentando ainda que as transações foram realizadas por canais legítimos, mediante uso de senha.

Como de conhecimento, o chamado golpe da falsa central consiste em fraude na qual o estelionatário se passa por funcionário da instituição financeira e induz o correntista a realizar procedimentos no caixa eletrônico ou aplicativo bancário que o favorecerão, notadamente pelo desvio de recursos da conta.

A própria natureza do golpe conduz a pessoa a acessar meios burlados da instituição financeira da qual é correntista para acessar a sua conta por meio de links manipulados, que dão acesso a terceiros que promovem as movimentações. O convencimento se dá por informações internadas do correntista obtidas pelo fraudador, como no caso concreto, que apresentou link de acesso com designação do Banestes.

Respectiva dinâmica é de conhecimento dos bancos e, a despeito disso, não adotam mecanismos inibidores e orientadores suficientes para impedir a consecução da fraude, inclusive pela identificação atípica da operação.

Nesse ponto, observa-se que todas as transferências, inclusive o empréstimo, foram realizadas no mesmo dia e em alto valor, o que deveria ter acionado os meios de segurança da instituição.

Por isso, o entendimento consolidado nesta Corte é no sentido de que a realização de operações bancárias fraudulentas caracteriza falha na prestação do serviço, evidenciando a vulnerabilidade do sistema de segurança adotado pela instituição financeira.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. a pretensão condenatória é voltada contra o Apelado em razão de alegado defeito na prestação do serviço bancário por ele prestado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ; 3. Caracterizada a falha na prestação do serviço bancário diante da realização de operações atípicas decorrentes do golpe da falsa central, impõe-se a reparação material; 4. A configuração do dano moral, em se tratando de pessoa jurídica, exige demonstração de abalo à honra objetiva, o que não se verifica no caso concreto; 5. O valor da indenização por danos materiais deve observar a efetiva extensão do prejuízo, com correção monetária e juros legais nos termos dos art. 389 e 406 do CC, com redação atualizada pela Lei n. 14.905/2024; 6. Recurso parcialmente provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5023182-24.2021.8.08.0024, Relatora Designada: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/04/2025)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE SEGURANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula n.º 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do artigo 14, caput e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos, que retratam a ocorrência do conhecido “golpe da falsa central de atendimento”, denuncia a vulnerabilidade do sistema bancário mantido pela instituição Apelada, que admite a realização de transações atípicas, incompatíveis com o perfil dos consumidores, em manifesta violação ao dever de segurança inerente à sua atuação no mercado financeiro. 3. Nesse cenário, impõe-se a aplicação da teoria do risco da atividade para afastar a excludente de responsabilidade erigida no bojo da sentença objurgada, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelos Apelantes. 4. Recurso conhecido e provido”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000781-19.2021.8.08.0024, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FRAUDE – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. Não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco. Contudo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, uma vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo. 3. Também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude ou culpa exclusiva de terceiro à luz da própria dinâmica dos fatos reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, considerando, ainda, que o como relata o apelado, o suposto atendente tinha aparentava ter conhecido das suas informações bancárias. 4. No presente caso, diante das circunstâncias do caso, a indenização comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000781-19.2021.8.08.0024, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/08/2024)

Com isso, deve ser reconhecida a responsabilidade do banco, na forma da Súmula 479 do STJ , para proceder a integral restituição dos valores desviados da conta do apelante, devidamente corrigidos e acrescidos dos juros de mora.

Quando ao dano moral, apura-se que o apelante teve todo o saldo de sua conta retirado, além de ser submetido a descontos de empréstimo irregularmente contrato pelo sistema do banco, o que constituiu abalo que ultrapassa o mero dissabor, configurando o dever de reparação moral da apelada.

É a jurisprudência desta Câmara:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplica-se a teoria da asserção para análise da legitimidade passiva, devendo-se considerar os fatos narrados na petição inicial, que indicam a falha nos sistemas de segurança do banco, demonstrando pertinência subjetiva da parte requerida. 2. A responsabilidade civil da instituição financeira por fraudes decorrentes de golpe da falsa central de atendimento é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a participação de terceiros quando configurado fortuito interno. 3. A fraude foi perpetrada a partir do número oficial da agência bancária, fato não contestado pelo banco, o que induziu a autora ao erro, afastando qualquer alegação de culpa exclusiva da vítima. 4. A movimentação atípica em valor elevado, incompatível com o perfil de consumo da autora, evidencia falha na prestação do serviço e ausência de mecanismos de segurança eficazes para prevenir a fraude. 5. A existência de dano moral é reconhecida diante da violação a direitos da personalidade e do abalo psicológico sofrido pela vítima de fraude bancária, sendo o valor arbitrado compatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização. 6. Recurso desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5043648-68.2023.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Julgamento: 14/05/2025)

Assim, considerando as peculiaridades do caso e os parâmetros adotados pela Câmara em casos análogos, fixo a reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição bancária ao pagamento do valor de R$ 45.044,66 (quarenta e cinco mil, quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) a título de danos materiais e ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela reparação moral, com correção monetária e juros legais nos termos dos art. 389 e 406 do CC, com redação atualizada pela Lei n. 14.905/2024.

Diante da nova feição, condenando também ao banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria, pois é o posicionar desta ! C.Civ.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.